Tribunal: TJSP
Processo: 0031016-31.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que negou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal devido, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Justiça Gratuita incabível ante a documentação juntada aos autos, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que negou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal devido, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Justiça Gratuita incabível ante a documentação juntada aos autos, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Ausência de provas da alegada inatividade da empresa ao longo dos últimos anos. Decisão mantida. Recurso não provido.